Tribunal: STF
Processo: ARE 1574212
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, pelo qual desprovida a apelação interposta pelo agravante. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ACUSADO DENUNCIADO E CONDENADO PELO CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 1º, INCISOS I E II, DA LEI Nº 8.137/90, C/C O ART. 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL. NULIDADE INEXISTENTE. FACULDADE DO PARQUET. PRECEDENTES. REJEIÇÃO. MÉRITO. 2. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. CONDUTAS QUE SE AMOLDAM AOS TIPOS PENAIS CAPITULADOS NO ART. 1º, INCISOS I E II, DA LEI Nº 8.137/90. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. 3. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL PARA CADA UM DOS DELITOS NARRADOS NA DENÚNCIA. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 12, I, DA LEI Nº 8.137/90,COM ELEVAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/3 (UM TERÇO). REPRIMENDA DEFINITIVA, PARA CADA UM DOS TIPOS PENAIS PRATICADOS, FIXADA EM 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 26 (VINTE E SEIS)  
DIAS-MULTA. REGRA DA CONTINUIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE OBSERVADA. EXASPERAÇÃO EM 2/3 (DOIS TERÇOS) QUE NÃO DEVE SER MODIFICADA, EM VIRTUDE DA PRÁTICA REITERADA (50 VEZES) DAS INFRAÇÕES PENAIS. SANÇÃO DEFINITIVA ARBITRADA EM 04 (QUATRO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DE 43 (QUARENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À GRAVIDADE DAS CONDUTAS PERPETRADAS. DOSIMETRIA ESCORREITA. MANUTENÇÃO. 4. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIMENTO DO APELO, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.



    1. Ao oferecer a denúncia (Id 13475140 – págs. 01/06), a representante do Ministério Público destacou não ser o caso de oferecimento de acordo de não persecução penal, apresentando a devida fundamentação jurídica para tanto, qual seja, a de que as condutas praticadas pelos denunciados na verdade se tratavam de reiteração delitiva, o que, de fato, restou evidenciado pelas provas colacionadas aos autos e submetidas ao crivo do contraditório. Ocorre que, ao apresentar defesa preliminar (Id 13475162), o réu, ora apelante, Sebastião Mateus da Silva, não se insurgiu quanto à recusa da proposta pelo Parquet, deixando de requerer a remessa dos autos a órgão superior, conforme previsto no § 14 do art. 28-A, do CPP, tornando-se preclusa a alegação em sede de apelo. Ademais, é importante ressaltar que a proposta de acordo de não persecução penal é uma faculdade do Ministério Público, não se tratando de um direito subjetivo do investigado e, ainda, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que o oferte, conforme entendimento jurisprudencial pátrio. – Preliminar rejeitada.



    2. MÉRITO. A materialidade encontra-se sobejamente comprovada nos autos, notadamente pelas peças que compõem o procedimento administrativo fiscal, com o lançamento definitivo do débito tributário, através da CDA nº 020003320181387 (Id 13475141 – págs. 31/36), donde se extraem a descrição das infrações, a fundamentação legal e o montante do tributo não recolhido e a recolher. A autoria, por sua vez, é inconteste, encontrando-se evidenciada pelas provas documentais, sobretudo pela informação da Secretaria de Estado da Receita (Id 13475141 – págs. 38/40) e contrato social com alterações (Id 13475141 – págs. 63/76), nos quais consta o acusado como sócio-administrador da empresa Frigorífico Bela Vista LTDA EPP e pelo interrogatório do réu em juízo (PJE mídias), por meio do qual o acusado afirmou ser o proprietário da empresa no período fiscalizado. Da análise dos autos, verifico que o auto de infração lavrado contra a empresa (Id 13475141 – págs. 11/26) constatou que entre os anos de 2013 e 2017 o contribuinte omitiu saídas de mercadorias tributáveis sem o pagamento do imposto devido, bem como deixou de lançar nota fiscal de aquisição nos livros próprios (incisos I e II, da Lei nº 8.137/90), tendo em vista a constatação de que os pagamentos efetuados superaram as receitas auferidas, irregularidade esta detectada através de levantamento financeiro relativo aos referidos exercícios. Desta forma, as provas constantes nos autos demonstram que o apelante, na condição de responsável da empresa, agiu dolosamente, quando, entre os anos de 2013 e 2017 o contribuinte omitiu saídas de mercadorias tributáveis sem o pagamento do imposto devido, bem como deixou de lançar nota fiscal de aquisição nos livros próprios (incisos I e II, da Lei nº 8.137/90), resultando no recolhimento a menor do ICMS devido – R$ 4.406.227,05 (quatro milhões, quatrocentos e seis mil, duzentos e vinte e sete reais e cinco centavos). Outrossim, não há como se conceber que o apelante não tinha conhecimento das irregularidades encontradas na fiscalização pois, na condição de empresário e responsável por gerir o negócio, presume-se conhecedor dos trâmites e rotinas adotadas na empresa, inclusive das obrigações tributárias, restando o dolo devidamente configurado nos autos. Portanto, tenho como devidamente comprovado o dolo, amoldando-se as condutas do acusado aos tipos penais previstos no art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/90, não havendo que se falar em absolvição, devendo ser mantida a condenação.



    3. Observo que, para cada um dos tipos penais, a pena-base foi fixada no mínimo legal (02 anos de reclusão e 20 dias-multa). Já na segunda fase do processo dosimétrico, o ilustre magistrado sentenciante aplicou corretamente a agravante prevista no art. 12, I, da Lei nº 8.137/1990, até porque a sonegação de R$ 4.406.227,05 (quatro milhões, quatrocentos e seis mil, duzentos e vinte e sete reais e cinco centavos), a título de ICMS, ocasionou inequívoco e grave dano à coletividade. Neste sentido, considerando o vulto do dano decorrente da ação delituosa, deve ser mantida a fração estabelecida pelo juízo a quo – (um terço) para fins de agravamento da reprimenda, motivo pelo qual entendo razoável ter sido a sanção intermediária fixada em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis)  
dias-multa, a qual se tornou definitiva, à míngua de outras causas especiais de aumento ou diminuição de pena. Por fim, entendo devidamente caracterizada a continuidade delitiva. Destarte, considerando a comprovação das práticas delitivas (incisos I e I do art. 1º da Lei nº 8.137/1990) em várias oportunidades, por parte do acusado (entre os exercícios financeiros de 2013 a 2017), nos moldes da regra estatuída no art. 71, do Código Penal, entendo adequado o aumento em (dois terços) da pena privativa de liberdade fixada, em definitivo, para cada um dos delitos tributários. Deste modo, o quantum definitivo de pena fixado na sentença em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 43 (quarenta e três) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato é proporcional e suficiente à reprovabilidade das condutas perpetradas. – O regime inicial de cumprimento da reprimenda deverá ser mantido no semiaberto, por ser o mais adequado ao caso sub judice.



    4. Rejeição da preliminar e, no mérito, desprovimento do apelo, em harmonia com o parecer ministerial” (fls. 1-4, e-doc. 6). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º da Constituição da República.



    Sustentou serem “as denúncias dos demais processos supra referidos (...) contra a mesma empresa, inscrita no mesmo CNPJ, bem como, com o domicílio tributário idênticos, além do mais o período o mesmo de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 e os delitos supostamente infringidos também os mesmos, o réu não pode responder pelo mesmo delito duas vezes ou mais, jamais poderá existir duas sentenças do mesmo fato gerador delituoso, por fim, o agente também é o mesmo nas denúncias ofertadas, para não ocorrer conflitos de decisões e futuras nulidades processuais” (fl. 4, e-doc. 26).



    Afirmou que “o acórdão prolatado pelo Egrégio Tribunal de Justiça Paraibano, violou a nossa Carta Magna/88, uma vez, que feriu a garantia constitucional, do contraditório e da ampla defesa, uma vez, que ninguém pode ser punido duas vezes, pelo mesmo delito, e nas mesmas circunstâncias, violando a CF/88 no art 5º, parágrafo LV, no tocante a Constituição Federal/88” (fl. 9, e-doc. 26).



    Ressaltou que, “mesmo não condicionada à representação da autoridade fiscal, falta de justa causa para a ação penal pela prática do crime tipificado no art. 1º da lei 8.137/90, que é material e de resultado, enquanto não haja decisão definitiva do processo administrativo de lançamento, violação constitucional da Súmula Vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal, bem como, violação do principio constitucional da ampla defesa e do contraditório” (fl. 9, e-doc. 26).



    Asseverou que “o representante do Ministério Público Estadual deixou de ofertar audiência de mediação, para as partes tentarem acordar de não persecução penal, apenas, OFERENCENDO A DENÚNCIA DIRETA, deixando de designar a referida audiência mediadora, com fundamento no art. 28 parágrafo 2º, inciso II do CPP. (Lei 13.964/19), se limitando e ofertando a presente denúncia” (fl. 10, e-doc. 26).



    Pediu “seja dado provimento ao presente recurso extraordinário, por violação dos preceitos constitucionais, bem como, de súmula vinculante 24 do STF, por não configurar crime antes do lançamento definitivo do tributo, falta de tipificação do crime supostamente cometido, por fim, reconhecendo a nulidade absoluta, anulando a sentença condenatória, e acórdão, reformado a decisão recorrida, que seja admitido o presente recurso interposto, por ser tempestivo e preencher todos os requisitos de admissibilidade, inclusive com violação de Súmula Vinculante dessa Corte Superior, modificando o acórdão proferido” (fl. 11, e-doc. 26).



    3. Em 30.6.2025, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral e o inadmitiu pela intempestividade e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 30).



    O agravante não interpôs agravo interno para impugnar a aplicação do Tema 660 da repercussão geral.



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante reitera os elementos de mérito do recurso extraordinário (e-doc. 32).



    Pede “seja dado provimento ao presente recurso, reformado a decisão agravada, por fim, que seja admitido o recurso extraordinário interposto para que o Egrégio Supremo Tribunal Federal, que receba o Recurso Extraordinário, por ser tempestivo, e por fim aplicar a Constituição Cidadã, acolhendo a prescrição bem como, a súmula 24 do STF, absolvendo o recorrente, das imputações que lhe foram atribuídas do art. 1º inciso I da lei 8.137/90, modificando o acórdão proferido pelo TJPB e mantendo a decisão de primeiro grau que reconheceu a litispendência (art. 301 parágrafo 1º e 3º do CPC, arguida pelo agravante, nos termos do art. 386, parágrafos VI, VII do Código de Processo Penal c/c o art. 485 IV e V do CPC” (fl. 6, e-doc. 32).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. O recurso extraordinário é intempestivo. 



    6. O acórdão recorrido foi proferido em 12.7.2022. O recurso extraordinário foi interposto em 4.2.2025, mais de dois anos do termo final do prazo legal de quinze dias, previsto no § 5º do art. 1.003 c/c o art. 1.042 do Código de Processo Civil e o art. 798 do Código de Processo Penal. 



    Convém ressaltar que os dois agravos internos interpostos pelo agravante não foram conhecidos pelo Tribunal de origem, por serem manifestamente incabíveis (e-docs. 12, 14, 18 e 20).



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos” (ARE n. 1.558.293-ED-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 18.9.2025).



    Assim, o presente recurso extraordinário não pode ser conhecido pela intempestividade. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Recurso extraordinário intempestivo. Alegada ofensa aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal. Jurisprudência do STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão do STJ que negou provimento a agravo regimental em recurso especial. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O acórdão recorrido foi publicado em 02.12.2024 (disponibilização da informação em 29.11.2024, conforme e-doc. 324), encerrando-se o prazo recursal em 17.12.2024. Todavia, o recurso somente foi protocolado em 22.04.2025, fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015 e no art. 798 do CPP 5. O entendimento desta Corte é no sentido de que os recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.566.270-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 30.9.2025).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Recurso intempestivo. Interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo recursal. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A decisão agravada foi publicada em 05.02.2025, tendo o agravo sido interposto somente em 06.06.2025. Dessa forma, o recurso é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015, c/c o art. 798 do CPP. 5. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso manifestamente incabível, como ocorreu nos presentes autos, configura erro grosseiro, não interrompendo nem suspendendo o prazo para a interposição do recurso extraordinário. Precedentes. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.561.694-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 18.9.2025).



    7. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não é possível na espécie, melhor sorte não teria o agravante, pois o agravo também não merece conhecimento.



    O agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada referente à intempestividade do recurso extraordinário. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide na espécie vertente a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO INC. VI DO ART. 40 DA 
LEI N. 11.343/2006. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.472.891-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13.3.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas, associação, uso de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Inadmissão do recurso extraordinário. Desconstituição dos fundamentos. Necessidade. Súmula 287/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir, especificamente, todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal estadual, para não admitir o recurso extraordinário. Incide, portanto, a Súmula 287/STF. 
IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.488.406-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 18.6.2024).



    Nada há a prover sobre as alegações do agravante. 



    8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora